Tribunal: TJDFT
Processo: 0743391-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743391-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ AGRAVADO: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Única Educacional e Tânia Raquel de Queiroz Muniz contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Única Educacional e Tânia Raquel de Queiroz Muniz interpuseram este agravo de instrumento para que sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência. A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Única Educacional e Tânia Raquel de Queiroz Muniz não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Única Educacional e Tânia Raquel de Queiroz Muniz para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator